Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEGRAL CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DEMULTA. VALOR. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO.
I – A alegação da agravante-executada, de efetivo cumprimento da obrigação de fazer, com a autorização de todas as terapias autorizadas à agravada-exequente, não está comprovada nos autos.
II - O valor da multa cominatória não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa à agravada-credora, e cumpre sua finalidade inibitória. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento desprovido.